Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705030-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pela impetrante, ora agravante, de que o ato praticado pelo agravado, que a inabilitou no processo licitatório na modalidade Concorrência n. 015/2020, seja anulado, bem como que a agravante seja devidamente habilitada e tenha o seu envelope aberto; ou, alternativamente, que o procedimento licitatório seja suspenso. A agravante informa que o certame em referência visa contratar empresa para a execução da Etapa 1 dos Serviços de Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas quadras ao longo da Avenida Hélio Prates, conforme as exigências, condições, especificações, memorial descritivo e quantitativos expressos no projeto e informações constantes no Termo de Referência e no Edital e seus anexos. Sustenta que entregou sua documentação para fins de análise de habilitação. Contudo, foi inabilitada de forma indevida e ilegal, visto que cumpriu os dizeres do edital, em especial no que concerne aos requisitos mínimos para qualificação técnica. Afirma que apresentou recurso administrativo, cuja resposta foi pela manutenção da sua inabilitação. Alega que a exigência técnica prevista no item 6.1.4 do edital para pavimento rígido é objetiva, e exige apenas a comprovação de quantitativo mínimo de execução de área de 15.000 m2. Avalia que as justificativas do agravado ferem o julgamento objetivo, já que mencionam questões que não foram exigidas como necessárias para a habilitação. Argumenta que qualquer decisão administrativa deve se pautar apenas no que é exigido no edital para confirmar a presença ou não de direito da agravante. Assegura que o agravado extrapolou os critérios estabelecidos no edital ao entender que o local da obra da atestação não se assemelha com o da execução, bem como que a espessura não seria a correta. Defende que se a espessura do pavimento rígido ou o local da execução fossem relevantes e cruciais para a habilitação técnica deveriam estar previstos no item dos requisitos da qualificação técnica para habilitação. Se não constaram no item 6.1.4, não podem ser exigidos para fins de habilitação, porque o edital fez lei entre as partes. Conclui que, nos moldes dos requisitos mínimos exigidos para a qualificação técnica descritos no item 6.1.4 do edital, possui toda a condição de habilitação. Aduz que a decisão da comissão é contrária à objetividade, à vinculação ao instrumento convocatório e à lei, vez que a empresa agravante apresentou todos os documentos previstos no edital. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observa a presença dos requisitos. Na origem, os autos versam sobre mandado de segurança impetrado pela ora agravante em que pleiteia a anulação da sua inabilitação no processo licitatório na modalidade Concorrência n. 015/2020. Aduz, em síntese, que o item 6.1.4 do edital previa tão-somente a execução de 15.000 m2 de pavimento rígido, requisito que assegura preencher. Considera que a sua inabilitação viola a objetividade, a vinculação ao instrumento convocatório e a lei, porque se utilizou de critérios não previstos no edital. O procedimento licitatório em questão objetiva a ampliação e remodelação de calçadas, acessibilidade e travessias, reordenamento dos bolsões de estacionamentos públicos, inclusão de via marginal, pavimentação da faixa de rolamento direita da Via MN1, paisagismo, inclusão de mobiliário urbano, execução de obras complementares de drenagem e sinalização. Como se vê, o objeto da licitação em referência demanda alta tecnicidade, razão pela qual a comissão examinadora, ao analisar o recurso administrativo apresentado pela agravante, solicitou parecer da área técnica, que se manifestou nos seguintes termos (ID n. 81413766 dos autos originários): “A inabilitação do licitante se deu exclusivamente com base nos termos do Edital de Licitação que em seu item 6.1.4 - Qualificação técnica – ‘b.2 ) Capacidade Operativa da empresa - Comprovação que a licitante tenha executado, a qualquer tempo, serviços de obras compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão (ões) ou atestado (s).’ (grifo nosso) Não obstante as discussões técnicas sobre a definição de pavimento rígido exauridas no Parecer 16 cabe ressaltar que a execução de pavimento rígido realizada pela licitante conforme o atestado 0720170000498 apresentado conforme documento SEI (47822991) não guarda correspondência com o tipo de obra licitada observando a literalidade do texto editalício. A finalidade do pavimento rígido a ser implementado na contratação é conforme o Edital no cabeçalho informa a execução da faixa de rolamento, que os recursos são decorrentes da implantação de Corredor de transporte coletivo na fonte de recurso. Os termos literais COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO expresso no edital e o atestado de obra analisado não resta dúvida que de acordo exclusivamente com o texto do Edital a execução de pavimento rígido em subsolo - ambiente para uso em velocidade reduzida, controlada e confinado, com circulação eventual de veículos pesados - executado em edificação não guarda correspondência com a via de rolamento para uso público, aberto com alta circulação de ônibus e caminhões com estatísticas de até 11.190 veículos circulando de acordo com o relatório de contagem volumétrica do Detran DF (33848759). (...) Ao falar da vinculação ao Edital e de interpretações técnicas não claras é necessário informar ao recorrente que o Termo de Referência é parte integrante do Edital e tal qual se apresenta como Obrigação da Contratada no item 14, II, r) atender ao Termo de Referência conforme consta do Edital. No cabeçalho do Edital a expressão ‘conforme normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas’ impõem critérios claros de análise técnica onde foram pautadas as informações do Parecer 16; sendo a utilização das mesmas parte das boas práticas de engenharia. (...) Para o caso em tela o item de discussão pavimento rígido corresponde a 38,8% do valor custo da obra e portanto corresponde a parcela significativa e se suma importância ao interesse público e adequada aplicação dos recursos do erário. Das argumentações aqui apresentadas infere-se que a empresa PENTAG ENGENHARIA LTDA segue inabilitada por não ter apresentado no documento de qualificação técnica (47822991) atestado de pavimento rígido compatível com a complexidade da obra objeto da licitação sendo que este serviço corresponde a 38,8% do custo total da obra e que da jurisprudência do TCU conclui-se que a analise detalhada dos atestados técnicos visa resguardar o interesse público e como já demonstrado, o texto literal do edital trás a convicção de que os parâmetros foram previamente apresentados ao licitante. Assim sendo, prevalece a NÃO HABILITAÇÃO DA RECORRENTE.” O parecer acima transcrito é claro ao registrar que o Termo de Referência e que as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas integram o edital e apresentam critérios de análise técnica que deverão ser observados. Os referidos critérios não se mostram irrelevantes, descabidos ou supérfluos, dadas as dimensões e complexidades da obra a ser executada. O parecer ressalta, ainda, que o item de discussão ‘pavimento rígido’ corresponde a parcela significativa do objeto licitado. Uma vez que a Administração Pública se rege por normas legais gerais de interesse coletivo comum, dentre os quais o de evitar riscos ao erário, não se mostra desarrazoado exigir capacidade técnica específica para a execução do serviço a ser contratado. Não restou evidenciado, portanto, qualquer ato ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, na medida em que a inabilitação da agravante decorreu da não demonstração de que satisfaz todos os requisitos do edital. Em uma análise não exauriente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10